Tribunal: STF
Processo: HC 91495
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA
   DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL NO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DE MÉRITO NÃO ANALISADOS.
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.      A jurisprudência
   do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas
   corpus quando os fundamentos ainda não foram apreciados
   definitivamente pelo órgão judiciário apontado como coator,
   mormente quando o objeto foi prejudicado pelo julgamento em
   definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça
   estadual. Precedentes.
2.      Agravo regimental não provido.